Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708326-75.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO APELADO: MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAUJO D E C I S Ã O Apelação interposta por Larissa Argenta Ferreira de Melo contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 78312966). A parte apelante informa o falecimento da parte apelada (Maria do Socorro Barbosa Araújo) e colaciona a respectiva certidão de óbito (id 79274748). Pois bem. O falecimento da parte apelada (ré) acarreta a sucessão processual pelo seu espólio ou, na ausência de inventário, pelos seus herdeiros (CPC, art. 110). Intime-se o representante da parte apelada para que preste informações sobre o falecimento desta e esclareça acerca da existência de herdeiros e a eventual abertura de procedimento de inventário, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a identificação e habilitação do espólio ou dos herdeiros, intime-se os representantes para que tragam procuração atualizada. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator